Tribunal: TJMT
Processo: 0007432-09.2004.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Embargos de Declaração no 0007432-09.2004.8.11.0015 – Sinop
Embargantes: Maracaí Florestal e Industrial Ltda. e outros
Embargados: Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho e outros
V I S T O S.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Maracaí Florestal e Industrial Ltda. e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0007432-09.2004.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.
Compulsando os autos, verifico que os embargados apresentaram petição informando a realização de acordo extrajudicial entre as partes, motivo pelo qual pugnaram pela negativa de seguimento do presente recurso por perda do objeto (id. 124637183 e id. 124637184).
De tal arte, nos termos do art. 10, do CPC, ante a eminente perda do objeto do recurso, determino que os embargantes se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do acordo firmado entre as partes, sob pena de não conhecimento do dos embargos de declaração.
P. I.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator